Tribunal: TJMT
Processo: 1039500-05.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039500-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARCIO ANDRE LINS - CPF: 003.511.571-82 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos Embargos à Execução nº 1001083-63.2025.8.11.0038, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao embargante, sob o fundamento da ausência de comprovação de insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica exigida pelo art. 98 do Código de Processo Civil para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

4.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte requerente.

5.
A juntada isolada da declaração de imposto de renda não é suficiente para comprovar hipossuficiência, especialmente quando revela renda anual declarada e a condição de sócio proprietário de empresa individual.

6.
O endividamento decorrente de obrigações voluntariamente assumidas não afasta, por si só, a capacidade econômica do requerente para arcar com as custas e despesas processuais.

7.
Os elementos probatórios constantes dos autos não demonstram situação financeira que inviabilize o acesso à Justiça mediante o pagamento das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.
A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação efetiva da insuficiência de recursos, não sendo bastante a mera declaração de hipossuficiência quando existirem elementos que indiquem capacidade financeira.

2.
O endividamento voluntário não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata
-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO ANDRE LINS
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Araputanga - MT, nos Embargos à Execução nº 1001083-63.2025.8.11.0038, opostos em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS

A decisão agravada indeferiu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento restaram ausentes os pressupostos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o Agravante sustenta que buscou cumprir as determinações judiciais iniciais, apresentando a Declaração de IRPF completa, documento que possui fé pública e fornece um panorama abrangente sobre sua capacidade econômica e patrimonial.

Aduz que a situação de endividamento é gritante, com dívidas e ônus reais declarados no total de R$ 77.365,35, evidenciando uma condição financeira extremamente fragilizada, onde o ônus processual representaria um obstáculo intransponível à defesa de seus direitos.

Argumenta que o conceito de hipossuficiência econômica, para fins de gratuidade, não se confunde com miserabilidade ou indigência.

Afirma que a manutenção do indeferimento da gratuidade sob o argumento de descumprimento processual formal, quando a prova material de hipossuficiência já repousa nos autos, configura excesso de formalismo, erigindo um obstáculo insuperável ao acesso à justiça.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 327923382.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de demonstrar sua condição de hipossuficiência econômica, a Agravante se limitou a juntar aos autos de origem sua declaração de imposto de renda do ano de 2024.

Observa-se que, apesar de declarado o recebimento anual de R$ 38.844,17 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dezessete centavos), o Agravante se declara sócio proprietário da empresa
MARCIO ANDRE LINS MEI
, inscrita no CNPJ sob o nº
50.947.033/0001-11, o que não corrobora com a alegação de hipossuficiência
.

Importa ressaltar que o comprometimento da renda do Agravante com o pagamento de empréstimos não tem o condão de, por si só, infirmar sua capacidade financeira, uma vez que se trata de endividamento voluntariamente assumido.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo o indeferimento da justiça gratuita.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026